Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-09.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000912-09.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IRLANE DA SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
WELINGTON CELESTINO BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 147 DO STJ. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.
PRESUNÇÃO DE VERACIADADE DA CDA. ÔNUS DO EXECUTADO DE ILIDIR. DISTINÇÃO COM O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DO CRÉDITO COM O DA PRETENSÃO ANULATÓRIA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1- A sentença que reconhece prescrição não é nula por decisão surpresa na forma do art. 10 do CPC quanto o ente público foi intimado para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade e não oferece manifestação no prazo.

2- O reconhecimento de prescrição de crédito não tributário decorrente de multa considerando a data do auto de infração como temo inicial, sem observar o registro em CDA de respectivo processo administrativo fiscal, e data muito posterior de ciência do débito viola o Tema 147 do STJ que fixa que o prazo prescricional para cobrança de multa administrativa tem início apenas a partir do momento em que o crédito se torna exigível, o que ocorre após PAD quando este existir.

3- Gozando a CDA de presunção de certeza e liquidez, e indicando ciência do débito comente no ano de 2021, incumbia ao executado ilidir tal presunção, o que não ocorreu. Não há prescrição a ser reconhecida quando tanto entre a infração e a constituição definitiva do crédito, e entre esta e o ajuizamento da execução fiscal, transcorrem lapsos inferiores a cinco anos.

4-A sentença proferida em ação diversa que reconheceu a prescrição da pretensão anulatória do mesmo auto de infração pelo executado, contada da prática do ato, não forma coisa julgada alguma quanto ao termo inicial prescrição da pretensão executória do crédito tributário, nem ocorrem julgamentos contraditórios por se aplicarem critérios diversos nos dois casos.

5- Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8000912-09.2023.8.05.0269, da comarca de Uruçuca-BA, em que são apelante o ESTADO DA BAHIA e apelada IRLANE DA SILVA CRUZ,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça